Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO POR QUE SE BATE O AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ato de recolhimento espontâneo de preparo recursal pelo agravante mostra-se incompatível com o pedido de reforma da decisão pela qual indeferido o benefício da justiça gratuita, porquanto o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil dispensa o recorrente do recolhimento das custas até decisão do relator sobre tal pretensão.
2. Não havendo no contrato particular de cessão de direitos entabulado entre as partes cláusula compromissória no sentido da eleição de juízo arbitral para solução de controvérsias, inviável acolher o argumento de competência da justiça arbitral para a soluções advindas do ajuste.
3. Recurso conhecido e desprovido.